Tribunal: TJDFT
Processo: 0732968-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732968-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085) SUSCITANTE: VICTHOR FRANCO SOUTO SEVERINO, RENATO SOUTO SEVERINO, MARTA APARECIDA FRANCO SOUTO SEVERINO SUSCITADO: 1a TURMA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS D E S P A C H O Em consulta ao processo indicado como paradigma pelo suscitante, verifica-se que já houve apreciação da apelação e dos embargos de declaração opostos, e que já fora interposto recurso especial, que escapa à competência deste Tribunal. Sendo assim, intime-se o suscitante para manifestar, em 5 (cinco) dias, se remanesce o interesse na apreciação da admissibilidade deste incidente. Brasília, 30 de agosto de 2024 17:18:56. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador